Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732560-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0716186-53.2021.8.07.0001, determinou o pagamento do reembolso referente à primeira quinzena de janeiro de 2022, o reestabelecimento do sistema de reembolso, majorou a multa por litigância de má-fé e as astreintes anteriormente fixadas. Pondera que a manutenção dos reembolsos da forma que os documentos vêm sendo apresentados é indevida, ressaltando o descabimento da majoração das astreintes. Indica que os pedidos de reembolso não havia comprovante de pagamento, asseverando que a apresentação de Nota Fiscal não é suficiente para comprovar a legalidade do tratamento. Reitera a existência de notícia crime em andamento contra a empresa prestadora de serviço e que foram apresentados comprovantes de quitação adulterados. Aponta que o regramento para reembolso deve ser seguido pelo beneficiário, o que não tem acontecido, e, por isso, o reembolso tem sido negado. Insurge-se contra a majoração da multa e das astreintes anteriormente fixadas pela impossibilidade de manutenção da determinação de reembolso da forma que vem ocorrendo e que a análise do pedido tem sido efetuada, mas negado em razão da ausência de documentos. Entende, ainda, que a multa deve ser excluída por ter se tornado excessiva. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 39778975. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 135842323, dos autos de origem): Instada a se manifestar nos termos da decisão de ID. 134804525 , para trazer aos autos a integralidade dos documentos contratuais embasadores da suposta alegação de fraude no procedimento de reembolso dos valores gastos pelo autor com os procedimentos destinados ao seu tratamento médico, a requerida apresentou a petição de ID.135723926 . Em suma, destaca que “o exequente deve observar as condições contratuais para a solicitação de reembolso, bem como que os documentos apresentados devem ser compatíveis ao período da consulta e os comprovantes de pagamento devem apresentar higidez para válida análise”. Pontuou que não havia comprovantes de pagamento atinentes aos pedidos de reembolso. Asseverou que a simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para comprovar a prestação dos serviços. É a síntese. Decido. A executada juntou à manifestação de ID. 135723926 registro em áudio e documentos, supostamente embasadores da negativa de cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, posteriormente confirmada em sentença. Destaco, a seguir, os pontos importantes do áudio juntado sob o ID. 135723938: o exequente afirma que foram feitos diversos depósitos, por meio de transferências bancárias, em benefício da clínica que lhe presta serviços (1’13”). Noutro giro, o credor pontua que deveria entrar em contato com a referida clínica para que fossem emitidas as notas fiscais dos respectivas aos serviços, pertinentes aos reembolsos (1’43”). O exequente foi instruído, nos minutos seguintes, ao encaminhamento dos comprovantes de pagamento, para reembolso, para e-mail apresentado por preposta da executada. A executada juntou o contrato de cobertura dos custos dos serviços de assistência médico-hospitalar sob o ID. 135723943. Observa-se da cláusula 8.4 do contrato que vincula as partes, atinente ao reembolso de despesas, o seguinte: “os reembolsos previstos neste contrato serão realizados de acordo com o Regulamento Interno (anexo II), mediante a apresentação de documentos e laudos médicos indispensáveis, em seus originais, até 05 (cinco) dias após a apresentação dos mesmos". Ao seu turno, a cláusula 8.5 norteia que “a contratada poderá solicitar ao beneficiário informações e documentos necessários à complementação administrativa do procedimento de reembolso no prazo de até 10 (dez) dias após a entrega da documentação respectiva”. Sem adentrar nos prazos contratuais, pois regram a demanda os lapsos temporais ordenados pelas decisões atinentes à tutela de urgência e ao julgado definitivo, é fato que, para o reembolso ordenado em sentença e mantido pelas instâncias recursais, devem ser apresentados os documentos contratuais necessários à análise de legalidade correlata pela ré. Isso porque não pode o judiciário, por decisão jurisdicional, validar a prática de ilícitos quaisquer que sejam, cíveis ou criminais. Lado outro, não é autorizado à devedora, sob o fundamento de “auditoria unilateral e administrativa”, subverter as ordens judiciais, inclusive concedidas em sede de tutela de urgência e abarcadas pelo trânsito em julgado. Ressalte-se que, apresentados documentos suficientes à comprovação de verossimilhança das alegações de prestação dos serviços necessários ao tratamento de saúde do credor, não é dado à ré questionar o reembolso. Isso porque, uma vez mais, a ordem de reembolso está abarcada pelo trânsito em julgado. No caso dos autos, apesar das diversas determinações de cumprimento das decisões judiciais, a parte executada insiste em aviar justificativas para o descumprimento correlato. Frise-se a sucumbência daquela litigante em todas as vias judiciais possíveis de discussão nestes autos, quanto ao mérito do seu inconformismo. Ora, se perdeu em argumentos de direito, descabida a tentativa da executada de negar cumprimento às ordens judiciais exaradas no caso em apreço. Destaque-se que, pelos documentos de ID. 91809314 ao ID. 91809329, bem como de ID. 91809314 ao ID. 91809329, o credor comprovou a realização de diversas solicitações de reembolso, considerando a prestação dos serviços pela clínica escolhida para o tratamento da sua saúde. Os comprovantes de pagamento dos serviços prestados pela clínica, efetuados pelo próprio autor para reembolso, estão juntados no ID. 131305286. Assevere-se que, apesar dos argumentos da parte executada contrários à legitimidade dos pagamentos, não houve qualquer comprovação da fraude alegada. O fato de terem ocorrido alguns depósitos com minutos ou segundos de diferença não induz ao raciocínio de prática ilícita pelo credor, mas apenas a “burla” de medida de segurança bancária sabidamente adotada por instituições financeiras como mais uma das possíveis táticas adotadas como garantia dos clientes. Não havendo demonstração de ilícito nas operações bancárias, chanceladas pelo gerente da conta bancária, não há irregularidades passíveis de reconhecimento por este juízo nesta via processual. Assevero que a notícia crime de ID. 102547417, bem como as “sindicâncias” administrativas levadas a efeito pela executada (ID. 102547418 e ID. 135724814/135724822), em nada contribuem para a conclusão pela fraude erigida como fundamento para o descumprimento da tutela de urgência. Isso porque o suposto engodo deve ser objeto de prova contundente e não meras ilações, não havendo nos autos o desfecho da persecução criminal supra. A respeito das notas fiscais, ressalto não caber ao juízo a avaliação de regularidade fiscal e tributária das partes e, por maiores razões, de terceiros. Fato é que a apresentação dos referidos documentos, não obstante gerados posteriormente à prestação dos serviços, são suficientes para demonstrar a boa-fé do credor e, em conjunto com os demonstrativos de pagamento, servem para embasar o pedido de reembolso. No mesmo sentido: PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REFORMA EM PRÉDIO DE CONDOMÍNIO. ADMINISTRADOR INTERDITADO. LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL DO MPDFT. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL POSTERIOR. EXIGÊNCIA DO JUÍZO. CONTAS JULGADAS BOAS. I - A falta ou vício de representação do incapaz apresenta-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que se não suprida, pode acarretar a nulidade do processo. Improcedente o pedido de nulidade do processo, pois suprida a irregularidade. II - Nota fiscal emitida em momento posterior aos fatos, mas apresentada para comprovação dos recibos de prestação de serviços, traduz em conduta pautada na boa-fé objetiva. III - Houve desistência das provas periciais requeridas pelo réu quanto à regularidade da reforma do imóvel e em relação às notas fiscais da empreitada, não se desincumbindo do ônus probatório a si atribuído. Manutenção da r. sentença que julgou boas as contas apresentadas. IV - Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação do segundo réu conhecida e desprovida. (Acórdão 1320063, 00058513020148070011, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atentando-se ao regrado pelas cláusulas 8.4 e 8.5 do contrato de ID. 135723943, sendo indiscutível que a executada pode exigir complementação dos documentos apresentados, é mister o reconhecimento da suficiência dos seguintes, juntados aos autos: protocolos administrativos de reembolso; comprovantes de pagamento por meio de extratos bancários e de transferência; notas fiscais de prestação dos serviços; folha de frequência com assinatura do autor e etiquetas dos capilares utilizados no tratamento, a exemplo dos juntados em ID 131305287, pág. 6. Não vejo o que mais possa ser exigido do autor para comprovar a necessidade dos reembolsos. A referida conclusão é corroborada pelo fato de não se ter trazido aos autos qualquer vinculação objetiva das partes a especificação de documentos para o reembolso ordenado judicialmente, sendo as cláusulas mencionadas deveras genéricas. Quanto ao reembolso dos serviços prestados a partir de janeiro de 2022, é mister destacar que, considerado o alto custo e a ausência de cumprimento regular das ordens judiciais, mostra-se crível o argumento de que o requerente não mais detinha valores à sua disposição para o pagamento direto para a clínica. Portanto, o reembolso dos meses em que fornecidos os serviços pela clínica sem o pagamento direto deve ocorrer a partir do protocolo dos pedidos respectivos, em conjunto com os demais documentos comprobatórios da efetiva prestação em benefício do credor para o asseguramento do objeto da lide. Nesse sentido, quanto à prestação dos serviços a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022, realizada pela clínica sem a apresentação imediata das notas fiscais, cabe ao requerente angariar os documentos pertinentes aos pedidos de reembolso. Diante do exposto, tenho como indevidas as negativas da parte executada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo, anteriormente deferida como tutela de urgência, definitivamente julgada, razão pela qual: 1) Determino o pagamento do reembolso da primeira quinzena de janeiro de 2022, em face dos documentos apresentados pelo autor em ID 131305287, no valor de R$42.158,06, no prazo de 5 dias úteis, visto que já ultrapassado o prazo de 60 dias para o reembolso, fixado na sentença; 2) Determino o restabelecimento do sistema de reembolso pela ré nos períodos seguintes, conforme documentação a ser apresentada pelo autor na esfera administrativa, segundo os parâmetros dos documentos de ID 131305287; 3) Majoro a multa por litigância de má-fé, determinada por força do art. 536, §3o, do CPC, fixando-a em 2% sobre a base de cálculo da multa por litigância já fixada anteriormente; 4) Majoro as astreintes fixadas anteriormente para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de pedido de reembolso. A multa incidirá para os pedidos de reembolso apresentados após a intimação pessoal da ré sobre a presente decisão (a intimação pelo sistema se considera pessoal para todos os efeitos legais). Sobre a perícia que a decisão de ID 134804525 referiu que seria realizada para auxiliar o juízo a analisar o reembolso dos períodos pretéritos à primeira quinzena de janeiro de 2022, considero que se tornou desnecessária, em face das considerações acima a respeito da inexistência de elementos comprovados de fraude. A necessidade que se referiu na decisão anterior sobre a elucidação cuidadosa da alegação de fraude deixou de se fazer presente, inclusive porque as regras contratuais sobre o mecanismo de reembolso, juntadas posteriormente à referida decisão, revelou a suficiência dos documentos que vêm sendo apresentados pelo autor. O que se vislumbra, no caso, é que, afastada a alegação de fraude pelas razões acima, resta à ré a obrigação de restabelecer o cumprimento da obrigação de fazer e ao credor a possibilidade promover o cumprimento de sentença decorrente da conversão da obrigação não cumprida em perdas e danos. Assim, quanto ao período pretérito, considerando o descumprimento das determinações cominatórias, converto a obrigação de fazer em perdas e danos. O credor deve dar prosseguimento regular ao feito, com o ingresso do feito em cumprimento de sentença destinado ao recebimento dos valores correspondentes às perdas e danos, com o decote de todas as prestações já reembolsadas e a aplicação das penalidades impostas à executada. Quanto à correção monetária referente aos 19 reembolsos que já foram pagos ao exequente, matéria pendente nos termos do item 1.1 da ata da audiência de ID 131292725 e do item 4 da decisão de ID 134804525, decorre do fato de haver prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação de reembolso, razão pela qual, em linha de princípio, insere-se nos limites do título executivo, podendo o credor incluir tal valor na fase de cumprimento de sentença. Por fim, acerca da manutenção do atendimento em clínica não integrante do rol de credenciados, a questão está definitivamente decidida e não será modificada, à exceção de acordo eventualmente alcançado pelas partes, supostamente em tratativas (ID. 134804525). Dispenso o credor de cumprir o quanto determinado no item 2 do ID. 134804525, já que desnecessária a perícia. Aguarde-se por 15 dias o credor promover, querendo, o cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. A agravante está obrigada por sentença transitada em julgada ao reestabelecimento do sistema de reembolso ao agravado, mas alega que o reembolso não pode acontecer apenas com os documentos apresentados, inclusive porque não tem sido apresentado comprovante de pagamento. A questão da apresentação do comprovante de pagamento pelo paciente, ora agravado, tem sido amplamente discutida nos autos, e é reiterada pela agravante em todas as oportunidades que peticiona nos autos. Nesse ponto, cumpre destacar que, apesar da reiterada impugnação aos comprovantes de pagamento apresentados pelo agravado, após a realização de audiência de ID 131292725 tais comprovantes foram apresentados mediante chancela do gerente do banco, afastando a alegada inconsistência ou adulterações ou mesmo a afirmação da agravante quanto à ausência de desembolso pelo paciente. Outrossim, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a operadora já atrasou o reembolso de 19 quinzenas de tratamento, sendo que cada quinzena alcança valores superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), exigindo do paciente o desembolso de elevadas quantias, apesar da garantia de reembolso prevista no contrato celebrado entre as partes e em sentença transitada em julgado. Como dito, a agravante tem reiterado sua irresignação quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pelo paciente, ainda que chancelados pelo gerente do banco, e o faz novamente quanto ao comprovante de ID 13135287 referente à primeira quinzena de janeiro de 2022, razão pela qual está correta a decisão que determinou a obrigação de reembolso do referido período, já que não resta evidenciada nenhuma irregularidade. Note-se que não se está validando nenhuma atitude ilegal do agravado ou da clínica em que o tratamento é realizado, mas apenas exigindo da agravante o cumprimento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado quanto ao reestabelecimento do sistema de reembolso, mas que vem resistindo, mesmo após evidências de que o pedido de reembolso foi instruído com os documentos necessários. Verifica-se, então, que no caso dos autos, o descumprimento da ordem judicial já foi sancionado com a aplicação de multa por litigância de má-fé, e as astreintes, fixadas para compelir o cumprimento da obrigação fixada pela sentença. Assim, é de se ressaltar os mecanismos legais previstos expressamente no Código de Processo Civil para obrigar o devedor ou réu ao cumprimento da decisão judicial, que são as astreintes e a multa por litigância de má-fé, que já foram fixadas nos autos, e, por ocasião de nova resistência e reiteração de impugnações já analisadas, foram majoradas, o que também tem previsão legal e se revela compatível com a obrigação a ser cumprida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento. 2. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)" (AgInt no AREsp 1657149/SP). 3. "O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada." (Acórdão 1340906, 07519183520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O valor fixado se distanciou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo. Nesse contexto, a multa deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, bem como seu limite deve ser o valor pago pela cirurgia. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1426977, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o cabimento de tais sanções também já foi analisado por este Eg. Tribunal de Justiça, por ocasião do Agravo de Instrumento no 0704206-78.2022.8.07.0000. Noutro giro, apesar da alegação da existência de apuração criminal contra a clínica onde o tratamento é realizado, em análise dos autos de origem, denota-se que ela foi iniciada em setembro de 2021, mas até o momento não há nenhuma informação atualizada sobre o seu andamento, indicando que o cumprimento da obrigação deve prosseguir sem qualquer ressalva nesse ponto. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações da agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 16:14:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador